Tribunal: TJDFT
Processo: 0712515-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712515-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA HELENA AGOSTINHO MARTINS AGRAVADO: FRANCISCO EUDES CARNEIRO DE MESQUITA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por PATRICIA HELENA AGOSTINHO MARTINS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá/DF pela qual, em sede de cumprimento de sentença iniciado contra FRANCISCO EUDES CARNEIRO DE MESQUITA (autos n. 0704612-12.2021.8.07.0008), indeferido o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação — CNH do devedor, decisão no seguinte teor: “A parte credora postula pela suspensão da carteira nacional de habilitação – CNH da parte executada. Decido. O artigo 139, IV, do CPC autoriza que o juiz determine medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. A aplicação das medidas depende da existência de indícios de que o devedor frustra dolosamente o cumprimento da ordem judicial, sob pena da medida ser inócua, bem como que se utilizou de todos os recursos disponíveis para satisfação do crédito. Ademais, as referidas medidas são inadequadas e desproporcionais aos propósitos da parte credora e têm potencial de comprometer o direito de ir e vir, bem como a subsistência do devedor. Ainda que a parte credora busque satisfazer seu crédito, até então sem êxito, o contexto dos autos não é suficiente para demonstrar que o executado está ocultando patrimônio. Nesta esteira é o entendimento desta Corte de Justiça, consoante recente precedente: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE SUSPENSÃO DE CNH, APREENSÃO DE PASSAPORTE. CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO. MEDIDAS VOLTADAS À PESSOA DA PARTE DEVEDORA E NÃO AO SEU PATRIMÔNIO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, execução de título extrajudicial, que indeferiu os pedidos de apreensão da CNH e do passaporte da parte executada, bem como o bloqueio de seus cartões de crédito. 2. As providências requeridas pela agravante não se mostram proporcionais e razoáveis, porquanto são voltadas à pessoa da parte devedora e não ao seu patrimônio. 3. Embora o artigo 139, IV do CPC autorize o juiz a "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária", o julgador deve aplicar a disposição legal com a devida cautela, sopesando os princípios informadores do direito incidente na hipótese, atentando sobremaneira para o grau de efetividade da medida para a demanda. 4. A determinação de apreensão da CNH e do passaporte, e o pedido de cancelamento de cartões de crédito do devedor não se relacionam com o propósito de alcançar o crédito almejado, mas representam tão somente medida punitiva que restringe o direito do devedor de ir e vir. 4.1. Precedente desta Corte: "A despeito recalcitrância da devedora em quitar o débito executado, mesmo percebendo vencimentos de órgão do Poder Judiciário, a suspensão do direito de dirigir, retenção de passaporte, bem como o cancelamento de cartões de crédito são medidas inadequadas e desproporcionais aos propósitos da credora e têm potencial de comprometer o direito de ir e vir, bem como a subsistência da devedora. III - Negou-se provimento ao recurso". (AGI no 2016.00.2.045266-9, rel. Des. José Divino, 6a Turma Cível, DJE de 21/3/2017, pp. 513/547). 5. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1320599, 07506816320208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 9/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, o pleito da parte credora para suspensão da CNH do devedor deve ser indeferido. Preclusa esta decisão, tornem os autos ao arquivo provisório, onde deverão permanecer até o dia 18/08/2028” (ID151709698, autos originários). Nas suas razões, a agravante aduz, preliminarmente, não poder “arcar com as custas e demais despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família” (ID45345441 – p.2). No mérito, alega que “A decisão deve ser reformada de imediato, pois considerando que a exequente já esgotou os meios de que dispõe para a satisfação de seu crédito, aliado ao fato de que o executado não ofertou bens para garantir a execução, pertinente se apresenta o pedido de bloqueio da CNH como modo de coerção ao cumprimento de sua obrigação, nos termos do art.139, IV, do CPC” (ID45345441 – p.5). Sustenta que “Tanto a retenção da CNH não viola o direito de ir e vir que o próprio Detran se utiliza da suspensão e até mesmo da cassação da CNH como medida administrativa aplicada a motoristas infratores. Na espécie, não há ainda nenhuma comprovação do uso do veículo para o exercício da profissão do executado” (ID45345441 – p.6). Afirma que “Os elementos coligidos sumariamente demonstram a verossimilhança dos fatos relatados, assim como também trazem à tona plausibilidade jurídica dos pedidos formulados pela demandante. Ou seja, há evidências de que a causa de pedir remota da agravante, qual seja, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e seu consequente julgamento antecipado, possui total amparo em nosso ordenamento jurídico” (ID45345441 – p.7). Consigna que “perigo da demora exsurge dos elementos juntados neste recursal, na medida em que o prosseguimento da lide prejudicará sobremaneira, ou quiçá tornará imprestável, o direito da agravante buscado nesta demanda. Isto porque, com efeito, o direito a recebimento de seus honorários, tendo em vista todas as tentativas de alcançar o patrimônio do agravado para quitação de seus honorários foram sumariamente indeferidas pelo juízo a quo. Consequentemente, caminho processual aponta para uma sentença que não satisfaz todo o arcabouço legal existente” (ID45345441 – p.7). Pontua que “reversível a medida a ser concedida, uma vez que, em caso seja decidido sentido oposto, a capacidade de subsistência do agravado e nem sua dignidade serão diretamente afetadas, ademais não trabalha como motorista” (ID45345441 – p.8). Ao final, requer: “1. O conhecimento do presente Recurso e o deferimento liminar da tutela antecipada, conforme art. 1.019, I, do CPC para conceder efeito suspensivo e antecipar o julgamento do presente recurso; 2.O conhecimento e consequente provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada e determinar o bloqueio da CNH do agravado para que o mesmo seja compelido ao pagamento das verbas honorárias” (ID45345441 – p.8). Intimada a comprovar a alegada situação de hipossuficiência econômico-financeira (despacho de ID45538379), a agravante recolheu o preparo (ID45684870). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença pela qual indeferido o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação — CNH do executado/agravado. Conforme anotado no relatório, a agravante defende a viabilidade da suspensão pleiteada. Afirma ter esgotado os meios de que dispõe para a satisfação do seu crédito, apontando que o agravado não garantiu a execução e salientando que a suspensão da CNH não viola o seu direito de ir e vir já que não comprovada a utilização do veículo no exercício de profissão. E intenta, nesta sede, a antecipação dos efeitos da tutela recursal. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada, perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que não se evidencia. Não se antevê o alegado prejuízo em razão do prosseguimento do processo: os autos se encontravam arquivados. E de acordo com a decisão agravada, o seu retorno ao arquivo provisório foi condicionado à preclusão da própria decisão, o que por óbvio, somente se dará após a resolução do presente recurso: “Preclusa esta decisão, tornem os autos ao arquivo provisório, onde deverão permanecer até o dia 18/08/2028” (ID151709698, autos originários). Assim é que indefiro a antecipação da tutela recursal. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 17 de abril de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora